Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727086-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE ENGENHARIA. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ART. 190 DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. ART. 5o, CF. ANOMALIAS FUNCIONAIS. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. VÍCIOS APARENTES E NÃO CONSTRUTIVOS. AFASTAMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que os compradores se qualificam como adquirente finais do produto, por isso, consumidores, enquanto as construtoras e incorporadoras como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de cassação da sentença para a realização de nova prova pericial quando se constata que a matéria técnica controvertida foi devidamente esclarecida, a prova foi realizada em respeito ao contraditório e ampla defesa, e que o magistrado motivou as razões do acolhimento da conclusão do laudo. 3. O juiz controla a validade das convenções estabelecidas a título de negócio jurídico processual, inteligência do artigo 190, do CPC. Deve ser mantido o indeferimento de suspensão formulado pelas partes após o decreto da sentença, especialmente quando não houve a anunciada composição das partes e o deferimento na atual fase processual somente retardaria a prestação jurisdicional, em descompasso com o princípio da efetividade do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. 4. Se o laudo pericial categorizou as diversas anomalias constatadas no empreendimento de modo a classificar os vícios oriundos da má conservação dos prédios pelos proprietários como funcionais, a partir de estudo técnico e aplicação das normas pertinentes ao caso, não se acolhe a alegação de que determinadas anomalias, na verdade, integram a categoria dos vícios de construção. 5. A conclusão do laudo pericial foi expressa em listar por categoria os vícios considerados de construção, de modo que a relação de itens apresentados nas razões recursais como de vícios aparentes, em conclusão diversa da prova produzida, a qual observou as regras exigidas para os laudos periciais de engenharia civil, devem ser desconsiderados. 6. Deve ser mantido o prazo de noventa dias para o cumprimento da obrigação de fazer fixado na sentença, por se revelar período de tempo suficiente para o cumprimento da obrigação, já que se trata de reforma e de reparos a serem realizados e que não possuem relação com a possibilidade de liquidação de sentença, esta limitada ao eventual pedido de ressarcimento realizado pelo autor em relação às obras que executou por conta própria. 7. Negou-se provimento aos recursos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 618 do Código Civil, por entender que todo e qualquer vício construtivo necessariamente comprometeria a segurança e solidez do empreendimento. Assevera que os diversos vícios apontados são aparentes e inaptos a prejudicar a segurança ou solidez do empreendimento, o que exclui o prazo quinquenal previsto no artigo 618 do CC, devendo ser aplicado o prazo decadencial previsto no direito do consumidor reclamar por vícios aparentes em bens duráveis. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119 e OAB/GO 56.637-A (ID 70203103). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado PAULO R.ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 618 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A relação de 14 itens fez parte do laudo pericial e foram categorizadas, de modo que as que foram excluídas são as relacionadas no item 06 do item ANÁLISE DOS FATOS E CONCLUSÕES, de modo que nos itens “b”, “d” e “e”, relacionadas, respectivamente, as de origem funcional, exógena e sem origem determinada, foram excluídas das anomalias oriundas de vícios construtivos. Desse modo, os itens relacionados pelas apelantes foram categorizados como vícios de construção, o que presume o comprometimento da segurança e solidez, devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 618 do CC, portanto, devem ser reparados, conforme constou da sentença. (ID 66698264). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119 e OAB/GO 56.637-A, e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023